Tribunal: TJDFT
Processo: 0715352-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715352-14.2025.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL RECORRIDO: FEDERAL COLCHOES LTDA, JOAO PAULO DA SILVA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISTRIBUIÇÃO EM JUÍZO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), declinou da competência da 2a Vara Cível de Samambaia/DF em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cristalina/GO, com fundamento na cláusula de eleição de foro constante do título. A agravante busca a reforma da decisão, sob o argumento de que ambos os executados possuem domicílio no Distrito Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento da execução no Juízo de Samambaia/DF caracteriza escolha de juízo aleatório, a justificar o declínio de competência de ofício. III. Razões de decidir 3. A circunscrição de Samambaia/DF não possui qualquer relação com o domicílio das partes, com o local de pagamento ou com o objeto do contrato, configurando juízo aleatório, prática vedada pelo art. 63, §5o, do CPC. 4. No caso, a cláusula de eleição de foro (Cristalina/GO) é válida, pois corresponde tanto ao local de pagamento da obrigação quanto ao domicílio da exequente, devendo ser mantida a decisão que declinou da competência em favor do foro eleito (CPC 63 § 1 781 I). IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC 63 §§ 1 5 781. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003216, 0751958-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025; TJDFT, Acórdão 2001127, 0713487- 53.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 53, inciso III, alínea “d”, 781, incisos I e IV, e 917, inciso V, todos do CPC, ao determinar a remessa dos autos para uma das Varas de competência cível da Comarca de Cristalina-GO. Sustenta que houve afronta ao direito do credor de escolher o foro do domicílio dos devedores, bem como a impossibilidade de declinação de competência relativa de ofício. Enfatiza que, tratando-se de título executivo extrajudicial, é assegurado ao credor o direito de eleger o foro competente, podendo optar pelo foro de eleição contratual ou pelo domicílio do devedor. Defende a necessidade de observância ao enunciado 33 da Súmula do STJ. Em petição de ID 76293467, a parte recorrente pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 53, inciso III, alínea “d”, e 781, incisos I e IV, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145, conforme ID 76293467. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028